Tribunal: TJDFT
Processo: 0738274-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO EXTRAMUROS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. AVALIAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA COM PONTOS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A extinção da medida socioeducativa de internação ou a concessão de benefícios extramuros (saídas) dependem de demonstração que o socioeducando está apto a ser reinserido no convívio social, considerando tanto a gravidade do ato infracional praticado como sua disciplina no âmbito da unidade de internação e sua evolução pedagógica e psicossocial.
2. O relatório avaliativo da equipe técnica da unidade de internação contém avanços no processo socioeducativo do jovem, mas não fez uma boa avaliação do usufruto da saída especial já concedida, havendo diversos pontos desfavoráveis que precisam ser trabalhados, contexto que, aliado à gravidade do ato infracional praticado (roubo majorado), impõe a não liberação da internação e a manutenção da suspensão dos benefícios externos.
3. Recurso desprovido.